Tribunal: TJPA
Processo: 0808049-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808049-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: CARLOS DE ALMEIDA BLOIS, RUBEN PIMENTEL LOURIDO JUNIOR, TIAGO LAURIDO PEREIRA JUNIOR, FLAVIO LUCIO FILIZZOLA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra os termos do Acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento proposto pelo ente municipal.

Em suas razões, o embargante aduz o acórdão embargado teria adotado fundamentos que se prestam a fundamentar qualquer outra decisão e que não teria enfrentado todos os argumentos de fato e direito capazes de infirmar a decisão agravada questionada.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo legal, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

Veja-se que a decisão faz menção a situação específica dos autos quando assevera que
“as alamedas n° 05 e 06 do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.”

Logo, descabe a alegação que o julgado embargado adotou fundamentos
que se prestam a fundamentar qualquer outra decisão.

Por outro lado, isto é, sobre a alegação de que o julgado embargado não teria
enfrentado todos os argumentos de fato e direito capazes de infirmar a decisão agravada questionada, é preciso observar que
o magistrado

não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

No sentido de que basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pelas partes, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC IMPROCEDENTE. "ABATE-TETO". GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INSERÇÃO NO CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. II - É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedentes. III - A gratificação natalina não constitui vantagem de caráter pessoal, porquanto é devida, indistintamente, aos servidores públicos federais, a teor do art. 63 da Lei nº 8.112/90, sendo legítima a sua inclusão no cálculo do redutor constitucional. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ - 5
a
Turma - REsp 637836 - Rel. Ministro Felix Fischer - DJ 26.09.2005, p. 439).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2021